Tribunal: TJSP
Processo: 1000182-82.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão colegiada que compreendeu pela intempestividade do recurso de apelação – Reiteração de embargos de declaração – Caráter nitidamente modificativo – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão que rejeitou os anteriores embargos de declaração – Não preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso, a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão colegiada que compreendeu pela intempestividade do recurso de apelação – Reiteração de embargos de declaração – Caráter nitidamente modificativo – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão que rejeitou os anteriores embargos de declaração – Não preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Novos embargos rejeitados.